Tribunal: TJPA
Processo: 0004709-86.2019.8.14.0086
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão julgador: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2023-08-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0004709-86.2019.8.14.0086

APELANTE: MARCELA DE ALMEIDA PEPE FELEOL

APELADO: MUNICIPIO DE JURUTI

RELATOR(A):
Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA. PRELIMINAR DE JUNTADA DE NOVOS DOCUMENTOS. CARÁTER EXCEPCIONAL. NÃO CONSTATAÇÃO DE DOCUMENTOS NOVOS. PRELIMINAR REJEITADA. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PARA ALEGAÇÕES FINAIS. DESISTÊNCIA EXPRESSA DE QUALQUER PRODUÇÃO DE PROVA. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. PRELIMINAR REJEITADA. PROGRESSÃO SALARIAL POR ANTIGUIDADE. AUSENTE NA CAUSA DE PEDIR. PEDIDO EXPRESSO NO ROL FINAL DA EXORDIAL APENAS. PRELIMINAR REJEITADA. MÉRITO. SERVIDOR PÚBLICO. ENFERMEIRA. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. PERCENTUAIS E GRAU DE INSALUBRIDADE. AUSÊNCIA DE REGULAMENTAÇÃO ESPECÍFICA. NÃO DEMOSNTRADO O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE EM LOCAL DE DIFÍCIL ACESSO. NÃO FEZ PROVA DO EXERCÍCIO DA FUNÇÃO DE COORDENAÇÃO. INDEVIDO AS GRATIFICAÇÕES. AUSENTE OS REQUISITOS LEGAIS PARA INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA. SENTENÇA MANTIDA.

1. Trata-se de recurso de apelação em face sentença que, nos autos da ação ordinária de cobrança julga improcedente os pedidos formulados na inicial;

2. É possível a
juntada de novos documentos
, inclusive na fase recursal, desde que não se trate de documento indispensável à propositura da ação, não haja má-fé na ocultação do documento, e que, em respeito ao princípio do contraditório, seja oportunizado a parte contrária manifestar sobre tais documentos. Sem razão à apelante em pleitear a juntada de novos documentos, visto estes não serem novos, e que poderiam ter sido anexados à petição inicial. Indeferido o pedido de juntada de novos documentos
. Preliminar rejeitada;

3. Arguida
a preliminar de cerceamento de defesa
por ausência de intimação das partes para apresentação de alegações finais que, por si só, não acarreta a nulidade da sentença, cabendo à parte demonstrar o efetivo prejuízo. No caso dos autos a parte apelante durante audiência de instrução e julgamento desistiu de qualquer outra prova, e ao assim proceder, não gera qualquer prejuízo a não oportunidade para apresentação de alegações finais.
Preliminar rejeitada;

4. Arguida
a preliminar de nulidade processual
por ter sido a sentença omissa quanto ao pedido de progressão salarial por antiguidade. Pedido apenas formulado no “rol dos pedidos”, sem contudo, ter sido exposto nos fundamentos da petição inicial.
Preliminar rejeitada;

5. Diante da
previsão genérica da legislação municipal sobre adicional por insalubridade
e tratando-se de norma de eficácia limitada,
mostra-se imprescindível a existência de lei própria que regulamente a matéria
para sua concessão, com a definição dos graus de insalubridade, assim como do percentual do adicional para cada patamar, o que inexiste no caso concreto;

6. Não restou demonstrado nos autos o exercício da atividade em local de difícil acesso, assim como não comprovou o exercício da função de coordenação para fazer jus ao recebimento da gratificação por função;

7. É inconcebível no caso dos autos a inversão do ônus da prova, haja vista não configurados seus requisitos, quais sejam, a previsão em lei, impossibilidade ou excessiva dificuldade de cumprir o encargo ou a maior facilidade de obtenção da prova do fato contrário;

8. Recurso de apelação conhecido e desprovido. Sentença mantida.

Vistos, relatados e discutidos os autos.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na 26ª Sessão Ordinária, realizada na forma presencial no dia 28/08/2023, à unanimidade, em conhecer e negar provimento ao recurso de apelação, mantendo a sentença pelos seus próprios fundamentos.

Desembargadora
CÉLIA
REGINA DE LIMA
PINHEIRO

Relatora

RELATÓRIO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (RELATORA):

Trata-se de
recurso de apelação
(Id. 13546960) interposto por
MARCELA DE ALMEIDA PEPE FELEOL
, contra sentença (Id. 13546955) proferida pelo juízo da Vara Única da Comarca de Juruti que, nos autos da ação ordinária de cobrança ajuizada contra o Município de Juruti, julga improcedente os pedidos.

Em suas razões, o apelante sustenta os seguintes pontos:

a) preliminarmente requer a juntada de novos documentos inseridos no bojo da apelação
(Termo de Posse, requerimento deferindo a gratificação de função, Laudo Médico e Laudo da Fisioterapia e fotografias), nos termos dos artigos 435 a 437, do CPC;
b)

preliminar de cerceamento de defesa
por ausência de oportunidade para apresentação de alegações finais;
c)

preliminar de sentença citra petita,
tendo o juízo a quo sido omisso quanto a postulação de progressão salarial por antiguidade (item IV do pedido);
d)
diz ser devido o
adicional de insalubridade em grau máximo de 40%,
pois exerce a função de Enfermeira e que tem contato com pacientes portadores de várias enfermidades infecto contagiosa, tudo nos termos dos artigos 18 e 19, inciso VII, da Lei nº 053/93, Plano de Cargos, Carreira e Remuneração do Município de Juruti, pugna pela recebimento do adicional por insalubridade e pela sua integralidade aos proventos;
e)
aduz que deve a sentença ser reformada, pois não se apoiou nos elementos de provas existentes nos autos, que dão conta de que a demandante
exerceu suas atividades em local de difícil acesso, fazendo jus ao recebimento de adicional de 20%; f)
argumenta que em decorrência de ter
exercido a função de Diretora/Coordenadora nas Unidades Básicas de Saúde da Comunidade de Santa Maria de Curumucuri
, tendo adquirido o direito a receber a
Gratificação de Função no importe de 80% sobre sua remuneração, bem como, deve integrar aos seus proventos
, conforme previsão contida no Regime Jurídico Único do Município de Juruti e
g)
ao final argumenta que deveria ter havido a inversão do ônus da prova, visto que, caberia ao apelado fazer prova de que a autora não faz jus ao recebimento do adicional de insalubridade, da gratificação de local de difícil acesso e da gratificação relativo a progressão salarial por antiguidade.

Requer o conhecimento e provimento do recurso, para reforma da sentença nos termos recorridos.

Certificado a tempestividade da apelação (Id. 13546961).

Certificado a não apresentação de contrarrazões (Id. 13546965).

Manifestação do Ministério Público pelo conhecimento e desprovimento do recurso de apelação (Id. 14585720).

É o relatório.

VOTO

A EXMA SRA. DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (RELATORA):

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço do recurso de apelação
e passo à análise da matéria devolvida.

Preliminar de juntada de novos documentos

Em suas razões, a apelante requer a juntada de novos documentos, constantes no bojo do próprio recurso.

Verifico que os documentos juntados pela apelante/autora são:

a) Ofício nº 691/2017 – SEMAD/PMJ, datado de 06 de dezembro de 2017, expedido pela Secretária Municipal de Administração, que em resposta ao Requerimento da apelante, informou que o acréscimo de 50% de gratificação por desempenho de função de coordenação/direção de unidade básica de saúde, foi deferido pela Secretária Municipal de Saúde, que será lançado em seus vencimentos, a partir da Folha de Pagamento do mês de novembro de 2017; (Id. 13546960-pág.15)

b) Termo de Posse no cargo de provimento efetivo de Enfermeiro zona rural, aprovado no concurso público nº 001/2010 e em cumprimento ao Decreto de Nomeação nº 3198/2014, datado de 14 de setembro de 2014 ((Id. 13546960-pág.16)

c) Receituários Médicos, que consta relato de que a demandante sofreu acidente de trânsito em 08/10/2015 e as fases do tratamento médico (Id. 13546960 – pág. 17-18).

d) Laudo Médico, datado de 17/03/2022 relatando que a paciente apresenta as sequelas funcionais por fratura Cominuta Distal Rádio e Ulna esquerda, com diminuição da força, diminuição do agarre de mão esquerda e diminuição funcional de flexão, extensão, rotação e prono supinação (movimentação ativa) de punho esquerdo (Id. 13546960-pág. 19);

e) Receituário Médico, datado de 02/02/2016 (Id. 13546960-pág. 20);

f) Receituário Médico, datado de 12/05/2016 (Id. 13546960 – pág.21);

g) Fotografias contendo vários cenários, dentre os quais destacam-se - cenário de uma estrada, contendo um veículo e várias pessoas de pé e uma mulher sentada ao chão, uma mulher e mais um homem em uma embarcação, cenário de uma estrada, contendo pessoas ao redor de uma mulher deitada ao chão ao lado de uma motocicleta; várias pessoas em uma embarcação (Id. 13546960- pág. 22-33);

Consoante assente orientação jurisprudencial, é possível a juntada de novos documentos, inclusive na fase recursal, desde que não se trate de documento indispensável à propositura da ação, não haja má-fé na ocultação do documento, e que, em respeito ao princípio do contraditório, seja oportunizado a parte contrária manifestar sobre tais documentos.

Nos termos do art. 434, do CPC a exibição de documentos deve ser feita com a petição inicial e a contestação. Somente de maneira excepcional fica autorizada a sua juntada em momento posterior, “quando destinados a fazer prova de fatos ocorridos depois dos articulados ou para contrapô-los aos que foram produzidos nos autos” (art. 435, do CPC). Assim, é medida excepcional de juntada de nova documentação em sede recursal, nos termos do §1º do art. 223 e do art. 1014, do CPC, só admitida quando demostrada a justa causa ou a força maior.

Nesse sentido cito julgado:

RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE USUCAPIÃO – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO INICIAL – INSURGÊNCIA DA PARTE AUTORA – DOCUMENTOS JUNTADOS COM O RECURSO DE APELAÇÃO – MEDIDA POSSÍVEL SOMENTE PARA DOCUMENTOS NOVOS, CONFORME ACEPÇÃO LEGAL DO TERMO – ARTIGO 435 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – AUSÊNCIA DE APRESENTAÇÃO DE JUSTIFICATIVA OU DE PROVA DA IMPOSSIBILIDADE DE JUNTADA TEMPESTIVA – DOCUMENTOS QUE DEVEM SER DESCONSIDERADOS PARA O JULGAMENTO DA DEMANDA – MÉRITO – (...) (TJPR - 18ª C.Cível - 0039676-14.2012.8.16.0001 - Curitiba -
Rel.: DESEMBARGADORA DENISE KRUGER PEREIRA -
J. 27.06.2022)”

Dessa forma, não assiste razão à apelante em pleitear a juntada de novos documentos, visto estes não serem novos, e que poderiam ter sido anexados à petição inicial.

Preliminar rejeitada.

Preliminar de cerceamento de defesa – ausência de intimação para apresentar alegações finais

Em suas razões, a apelante sustenta, preliminarmente, a ocorrência de cerceamento de defesa, pois não foi lhe dada a oportunidade de apresentar suas razões finais.

Não assiste razão a apelante. Explico.

A apresentação de alegações tem assento no art. 364, do CPC, que assim dispõe:

Art. 364. Finda a instrução, o juiz dará a palavra ao advogado do autor e do réu, bem como ao membro do Ministério Público, se for o caso de sua intervenção, sucessivamente, pelo prazo de 20 (vinte) minutos para cada um, prorrogável por 10 (dez) minutos, a critério do juiz.

§ 1º Havendo litisconsorte ou terceiro interveniente, o prazo, que formará com o da prorrogação um só todo, dividir-se-á entre os do mesmo grupo, se não convencionarem de modo diverso.

§ 2º Quando a causa apresentar questões complexas de fato ou de direito, o debate oral poderá ser substituído por razões finais escritas, que serão apresentadas pelo autor e pelo réu, bem como pelo Ministério Público, se for o caso de sua intervenção, em prazos sucessivos de 15 (quinze) dias, assegurada vista dos autos.

No entanto, a jurisprudência tem o entendimento consolidado no sentido de que a ausência de intimação das partes para que exerçam esta faculdade processual, não acarreta por si só, a nulidade da sentença.

Se faz necessário que a parte demonstre a ocorrência de efetivo prejuízo que macule a validade do processo, visto que a alegação final se trata de ato posterior ao encerramento da fase de instrução processual, e que, portanto,
não se destina à apresentação de novos argumentos de fato e de direito.

Vejamos a jurisprudência aplicada ao caso:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA - PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA - CERCEAMENTO DE DEFESA - ENCERRAMENTO PREMATURO DA INSTRUÇÃO PROCESSUAL - AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO - ALEGAÇÕES FINAIS - ACOLHIMENTO - SENTENÇA CASSADA - LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ - REQUISITOS - CONDENAÇÃO.

1.
A ausência de intimação das partes para apresentação de memoriais escritos não acarreta, por si só, a nulidade da sentença, cabendo à parte demostrar a ocorrência de efetivo prejuízo para fins de reconhecimento da alegada nulidade, em observância ao princípio do pas de nullité sans grief
,

(...)."(TJMG - Apelação Cível 1.0000.22.105030-5/001, Relator (a): Des.(a) Fausto Bawden de Castro Silva (JD Convocado) , 9a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 06/06/2023, publicação da súmula em 07/ 06/ 2023)

Ademais quanto a ocorrência de cerceamento de defesa, sabido que ela somente ocorre quando há o indeferimento e ou inobservância de prova ou diligência, considerando essencial ao julgamento da lide.

Nos termos do art. 370, do CPC caberá ao juiz, de ofício ou a requerimento da parte, determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito, podendo o juiz indeferir, em decisão fundamentada, as diligências inúteis ou protelatórias, pelo que se conclui que não é facultado à parte a produção irrestrita de qualquer tipo de prova, mas apenas aquelas uteis e necessárias ao julgamento do mérito.

Da análise dos autos verifico a seguinte tramitação:

1) Que foi realizada audiência de conciliação que restou infrutífera;

2) Apresentada contestação;

3) Apresentada réplica à contestação;

4) Proferida decisão de saneamento do processo, bem como determinado que as partes indiquem interesse em produção de outras provas;

5)
A parte autora reitera os pedidos da inicial e pugna pela oitiva de testemunhas
;

6)
Realizada a audiência de instrução e julgamento, as partes desistiram da oitiva e na produção de outras provas;

7) Proferida a sentença.

Durante a audiência de instrução e julgamento a parte autora desistiu da oitiva de testemunhas e da produção de outras provas, e ao assim proceder, desistiu de qualquer outra prova, o que enseja a preclusão, não gerando qualquer prejuízo a não oportunidade para apresentação de alegações finais.

Ademais, o art. 355, do CPC prevê que o juiz julgará antecipadamente a lide, proferindo sentença quando não houver necessidade de produção de outras provas. Logo, a intimação para apresentação de memorias é faculdade do julgador, e por isso, não acarreta nulidade da decisão que contém fundamentos suficientes para conhecimento das razões que formaram o convencimento do magistrado.

Preliminar de cerceamento de defesa rejeitada.

Da preliminar de nulidade da sentença - Omissão do juízo quanto a postulação de progressão salarial por antiguidade (item IV do pedido da inicial)

Sustenta a apelante ter sido omisso o juízo quanto ao pedido de progressão salarial por antiguidade (item IV do pedido da inicial).

Da análise da inicial, constata-se que, de fato, existe no “rol dos pedidos” o pedido de progressão salarial por antiguidade,
sem contudo, ter sido exposto nos fundamentos da petição inicial, isto é, ausente a causa de pedir.

Sabido que a causa de pedir deve conter elementos mínimos que permitam a apreciação do pedido, indicando os parâmetros de sua ocorrência, a fim de possibilitar ao magistrado o julgamento da controvérsia, o que não ocorreu na hipótese.

Preliminar de nulidade de sentença rejeitada.

Não havendo mais preliminares passo a apreciação do mérito.

Mérito

Trata-se de
recurso de apelação
em face de sentença que, nos autos da ação ordinária de cobrança ajuizada contra o Município de Juruti, julga improcedente os pedidos.

Narra a autora na inicial que é servidora pública concursada desde setembro de 2014, exercendo o cargo de Enfermeira no Município de Juruti, lotada na Unidade Básica de Saúde de Santa Maria do Curumucuri, local onde exerceu suas funções até o ano de 2017.

Afirma que durante todo esse período exercia suas atividades na zona rural do município e utilizava como meio de transporte uma motocicleta e que no ano de 2015, no trajeto entre o trabalho e sua residência sofreu um acidente de trânsito que lhe ocasionou inúmeras fraturas e, em razão desse acidente, foi submetida a três procedimentos cirúrgicos, além de sessões de fisioterapia.

Aduz que durante todo o período que trabalhou como enfermeira, não teria recebido os adicionais de insalubridade em grau máximo de 40%, gratificação de função de coordenação de 80%, gratificação de local de difícil acesso em 20%, progressão salarial por antiguidade em 50%.

São os termos da sentença:

“Trata-se de Ação da Ação de Cobrança, ajuizada por MARCELA DE ALMEIDA PEPE FELEOL, devidamente qualificado nos autos, em face da Prefeitura Municipal de Juruti/PA, igualmente qualificada.

Pretende a parte autora a condenação do Município ao pagamento da parcela referente ao adicional de insalubridade em grau máximo (40%), da gratificação de função pelo exercício da função de coordenadora de Unidade Básica de Saúde no patamar de 80%, bem como da gratificação pelo exercício de atividade em área longínqua o de difícil acesso.

Juntou documentos de ID 57406413 (pág. 5-23), 57406415, 57406418, 57406420, 57406422, 57406423 e 57406424 (pág. 1-14).

Em decisão inicial (ID 57406425, pág. 1)), fora designada audiência de conciliação e determinada a citação da requerida.

Em 13 de setembro de 2019, realizada audiência de conciliação (ID 57406426, pág. 6), no entanto, prejudicada em razão de não realização de acordo entre as partes.

Contestação (ID 57406427, 57406428 e 57406429) apresentada pela Fazenda Pública Municipal, aduzindo, em preliminar, a impugnação ao pedido de assistência judiciária gratuita e no mérito, a declaração de inconstitucionalidade
incidenter tantum
da lei Municipal nº 1.111/2016; a declaração de ilegalidade da referida lei; o reconhecimento da inexistência de previsão ao direito a insalubridade e ao indeferimento de concessão de gratificação de função em razão da ausência de previsão legal.

Em réplica à contestação (ID 57406436), refutou as alegações da municipalidade.

Decisão de saneamento e organização do processo (ID 57406437, pág. 6), bem como determinando que as partes indiquem interesse em produção de outras provas.

O autor em manifestação (ID 57406437), reitera os pedidos na inicial e pugna pela oitiva de testemunhas.

Intimado, o Município deixou transcorrer o prazo para manifestação conforme certidão de ID 57406437, pág. 11.

Audiência de instrução e julgamento designada (ID 57406437, pág. 12).

Em 14 de julho de 2022, realizada audiência de instrução e julgamento, as partes desistiram da oitiva e na produção de outras provas (ID 71306438).

Autos vieram conclusos para sentença.

Era o que importava relatar. DECIDO.

II - FUNDAMENTO

II - 1. DAS PRELIMINARES

-
IMPUGNAÇÃO À ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA

O requerido defende que a autora possui renda suficiente para arcar com as custas processuais, por não se amoldar às exigências previstas no art. 98 do CPC. Diante disso, pugna para que a requerente seja compelida a realizar o pagamento das custas do presente feito.

Pois bem. Sabe-se que é ônus da parte comprovar a alegação de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, conforme determinação do inciso II do art. 373 do CPC, de forma que a alegação genérica sem a efetiva demonstração das condições financeiras da parte em questão não supre a comprovação documental de que a autora possui meios de realizar o pagamento de custas e honorários.

In casu
, além das meras alegações do Município, não existem razões para revogar o benefício da justiça gratuita concedido a autora, motivo pelo qual rejeito a preliminar de impugnação a assistência judiciária gratuita concedida.

II – 3. DO MÉRITO

A demanda abrange a condenação do Município ao pagamento de parcela referente ao adicional de insalubridade em grau máximo (40%); a condenação ao pagamento da parcela referente a gratificação de função pelo exercício de coordenação de Unidade Básica de Saúde (80%); condenação ao pagamento de gratificação pelo exercício de atividade em local de difícil acesso (20%), e a consequente condenação da requerida ao pagamento dos recolhimentos fiscais e previdenciários decorrentes dos supostos valores aos quais a autora teria direito, que serão analisados do modo mais individualizado possível, a fim de evitar tumulto e para melhor compreensão do presente ato decisório.

Pois bem. Inicialmente, urge salientar que, sobre o ônus da prova, dispõe o Código de Processo Civil:

Art. 373. O ônus da prova incumbe:

I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;

II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.

Não se desconhece a possibilidade de haver a inversão do ônus probatório, notadamente quando se tratar de prova de fato negativo (ou “prova diabólica”), o que ocorre quando impossível, para a parte que alegou o fato, comprová-lo. Todavia, se trata de exceção à regra geral prevista no
caput
do artigo supramencionado, razão pela qual sua ocorrência deverá se dar de forma fundamentada e desde que a desicumbência do encargo pela parte não seja impossível ou excessivamente difícil (§ 2º do art. 373 do CPC).

Assim, a menos que impossível ou excessivamente difícil cumprir seu ônus probatório, deve o autor carrear autos provas mínimas do alegado.

Diante do exposto, passo a análise do pedidos.

– DO PAGAMENTO DO ADICIONAL DE INSALUBRIDADE

O cerne da questão reside no suposto direito dos enfermeiros do Município de receberem o adicional de insalubridade, tendo em vista que, conforme alegado na exordial, a “atividade de enfermagem é considerada insalubre, conforme estabelece Plano de Cargos e Carreiras da municipalidade, em seu art. 19, VII.

Com efeito,
a Lei Orgânica do Município de Juruti faz menção ao adicional de insalubridade, mais precisamente no inciso XII do artigo 86
. Todavia, resta expresso no referido dispositivo que o Município instituirá o pagamento através de lei específica:

Art. 86. O Município instituirá
através de lei específica
o regime jurídico de seus servidores, planos de carreiras, salários da Administração direta e indireta, nos termos que estabelece a Constituição Federal, dentre os quais concernentes a: (...) XII - Adicional de remuneração para as atividades penosas, insalubres ou perigosas na forma da lei (...) (grifamos)

Depreende-se, portanto, da simples leitura do referido artigo que não se trata de norma autoaplicável, sendo necessária regulamentação em lei específica, razão pela qual não se pode extrair, somente a partir da referida norma, elementos que autorizem o reconhecimento do direito ao recebimento do adicional.

Do mesmo modo, o Regime Jurídico Único dos servidores municipais (Lei n. 053/93) prevê, em seu art. 74, o pagamento do adicional para aqueles que “trabalham habitualmente em locais insalubres e/ou no exercício de suas atividades mantenham contato com substâncias que apresentam risco de vida”.

Assim, não há previsão de pagamento automático do adicional de insalubridade aos profissionais da saúde
ou, mais precisamente, aos enfermeiros,
sendo, pois, necessária, para fins de reconhecimento do direito de recebimento, a comprovação de que o profissional labora em ambiente/condição insalubre, o que normalmente ocorre através de prova pericial
. Oportunamente colaciono jurisprudências sobre o tema, inclusive o entendimento exarado pela Corte Paraense:

RECURSO INOMINADO. MUNICÍPIO DE SANTA MARIA. ENFERMEIRO. POSTO DE SAÚDE. PRETENSÃO AO PAGAMENTO DO ADICIONAL DE INSALUBRIDADE EM GRAU MÁXIMO.
A administração pública está vinculada ao princípio da legalidade (art. 37 da CF), de modo que deve guardar observância ao disposto na legislação vigente quando da concessão de vantagens aos servidores. Da leitura do art. 7ª, inciso XXIII, combinado com o art. 39, § 3º, da Constituição Federal, verifica-se que o direito do servidor perceber remuneração pela atividade insalubre ou periculosa não é automático, dependendo de expressa previsão na lei local
. Na espécie, embora a conclusão técnica pela ocorrência de insalubridade em grau máximo, a prova produzida e atestada pela própria perícia não descreveu labor permanente com pacientes em isolamento, mas apenas realização de curativos em sala de isolamento. Assim, não preenchidos os requisitos para a concessão da insalubridade em grau máximo, é imperioso o acolhimento do recurso. RECURSO PROVIDO. (Recurso Cível Nº 71008163032, Segunda Turma Recursal da Fazenda Pública, Turmas Recursais, Relator: Rosane Ramos de Oliveira Michels, Julgado em 24/04/2019). (TJ-RS - Recurso Cível: 71008163032 RS, Relator: Rosane Ramos de Oliveira Michels, Data de Julgamento: 24/04/2019, Segunda Turma Recursal da Fazenda Pública, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 08/05/2019) (grifamos)

EMENTA: ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO CÍVEL E REEXAME NECESSÁRIO. AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA. AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE. PREVISÃO DO ADICIONAL DE INSALUBRIDADE NO ESTATUTO DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE PACAJÁ (LEI Nº 021/1990). AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DEFININDO OS GRAUS E OS PERCENTUAIS DO REFERIDO BENEFÍCIO. EXIGÊNCIA DE PREVISÃO EM NORMA ESPECÍFICA. AUSÊNCIA DE PROVA PERICIAL. IMPRESCINDIBILIDADE. ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO. SALÁRIO RETIDO. DANOS MORAIS. MANTIDOS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1.
A Emenda Constitucional nº 19/98 não suprimiu o direito ao recebimento do adicional de insalubridade pelos servidores públicos. Apenas deixou ao encargo de cada ente federado a edição de legislação específica sobre atividades insalubres e as alíquotas a serem aplicadas. 2. Para que seja devido o pagamento do adicional de insalubridade, não basta comprovar que a prestação de serviço seja caracterizada como insalubre. É imprescindível que haja previsão legal e regulamentação estabelecendo os graus e os percentuais do adicional de insalubridade. Do contrário, não há obrigação de Município efetuar o respectivo pagamento do benefício em ação de cobrança.
(...) Plenário da Primeira Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos dezesseis dias do mês de julho do ano de dois mil e dezoito. Turma Julgadora: Desembargadores Célia Regina de Lima Pinheiro (Presidente), Roberto Gonçalves de Moura (Relator) e Ezilda Pastana Mutran. Belém, 16 de julho de 2018. Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA, Relator (
TJ-PA - APL: 00001873820178140069 BELÉM,
Relator: ROBERTO GONCALVES DE MOURA, Data de Julgamento: 16/07/2018, 1ª Turma de Direito Público, Data de Publicação: 27/07/2018) (grifamos)

A princípio, cumpre informar que o referido Plano de Cargos e Carreira mencionado na petição inicial condiciona o reconhecimento da insalubridade aos critérios estabelecidos na Norma Regulamentadora do Ministério do Trabalho (NR15).

Tal norma, em seu item 15.1.4, garante que a insalubridade requerida será comprovada através de laudo de inspeção do local de trabalho
. Assim, a incidência do pagamento do referido adicional aos servidores não se faz de forma automática. No mesmo sentido, o item 15.4.1.1 corrobora a necessidade de laudo, senão vejamos:

15.4.1.1 Cabe à autoridade regional competente em matéria de segurança e saúde do trabalhador, comprovada a insalubridade por laudo técnico de engenheiro de segurança do trabalho ou médico do trabalho, devidamente habilitado, fixar adicional devido aos empregados expostos à insalubridade quando impraticável sua eliminação ou neutralização.

No caso dos autos, embora exista norma municipal prevendo o pagamento do adicional requerido, entendo que não restou comprovado a exposição destes profissionais a atividades insalubres, visto que não colacionado ao processo qualquer meio de prova nesse sentido, o que não pode ser presumido
. Assim, de rigor a rejeição do pleito autoral neste ponto.

– DO PAGAMENTO DA GRATIFICAÇÃO DE FUNÇÃO PELO EXERCÍCIO DE ATIVIDADE DE COORDENAÇÃO E EM LOCAL DE DIFÍCIL ACESSO

No que concerne aos demais pedidos, a autora requer o pagamento da gratificação de função em razão do suposto exercício de função de coordenador nas Unidades Básicas de Saúde e pelo exercício de atividade em local de difícil acesso.

A Lei Municipal nº 1.111/16, que instituiu o PCCR dos servidores da saúde prevê, de fato, o pagamento de gratificação, conforme se verifica no anexo III da referida legislação, em percentuais diferentes a depender do grau de responsabilidade, para o servidor que exerce função de coordenação.
No entanto, em seu art. 56, determina que:

Art. 56. A designação e o desligamento da função gratificada para exercício dos cargos previstos nesta lei, dar-se-ão mediante ato expedido pelo Chefe do Poder Executivo Municipal, a ser exercido, exclusivamente, por servidor público efetivo, titular de cargo de provimento efetivo da Prefeitura do Município de Juruti, a qual deverá fazer sua regulamentação estabelecendo critérios e normas por Decreto Municipal, expedido pelo Chefe do Poder Executivo.

Deste modo, embora haja previsão para o pagamento das gratificações vindicadas, não restou comprovado, pelas provas juntadas aos autos, que a autora efetivamente exercia tais funções
.
Não há qualquer elemento que pelas provas careadas que comprovem a atividade de coordenação supostamente exercida e muito menos que esta atividade tenha sido realizada em local de difícil acesso.
Neste sentido e considerando o princípio da legalidade que orienta os atos da administração pública, é necessário a comprovação do efetivo exercício das funções para que seja concedido tal direito.

EMENTA: APELAÇÃO CIVIL – DIREITO ADMINISTRATIVO – GRATIFICAÇÃO POR FUNÇÃO – INTERPRETAÇÃO EXTENSIVA – NÃO CABIMENTO – COMPROVAÇÃO DO SERVIÇO EXTRAORDINÁRIO – AUSENTE – PRINCIPIO DA LEGALIDADE. – A Gratificação por função deve corresponder ao serviço extraordinário do servidor, que supere as funções de seu cargo – não comprovadas as atividades da função dita gratificada, é imperioso que se afaste a obrigação da Administração Pública ao pagamento, em razão do princípio da legalidade. (TJ-MG-AC: 10040160005308001 Araxá, Relator: Alice Birchal, Data de Julgamento: 19/06/2018, Câmaras Cíveis/ 7ª CÂMARA CÍVIL, data de Publicação: 25/06/2018)

Em decisão saneadora, fora dada a parte a oportunidade para que se manifesta-se sobre eventuais provas a serem produzidas e mesmo peticionando no sentido de ter interesse na oitiva de testemunhas, no dia da audiência desistiu, requerendo a conclusão dos autos para julgamento, conforme termo, o que evidencia nítido desinteresse na dilação probatória
.

Ante o exposto, evidente está que se trata de gratificações cuja natureza jurídica é
propter laborem
, isto é, destina-se a remunerar o efetivo exercício da atividade de função de confiança ou de desempenho de atividade, que precisa ser efetivamente demonstrado, o que não é o caso dos autos, razão pela qual não merece ser acolhido o pleito da requerente.

II - DISPOSITIVO

Ante o exposto, REJEITO a pretensão autoral, extinguindo o processo com resolução de mérito, nos termos da fundamentação e com fulcro no art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Sem custas e honorários ante o deferimento da Justiça Gratuita.

Publique-se. Intimem-se (observando o que dispõe o art. 183, § 1º do CPC).

Após as formalidades legais e trânsito em julgado, arquivem-se com as cautelas de praxe.”

Adicional de insalubridade

A exordial informa que a autora é Enfermeira ocupante de cargo público efetivo municipal, exercendo sua função nas Unidade Básica de Saúde do Município de Juruti, estando expostos a agentes considerados nocivos à saúde, razão pela qual entende fazer jus a percepção do adicional de insalubridade.

O adicional de insalubridade está previsto no art. 7º, XXIII, da CF/88, que assim dispõe:

Art. 7º - São direitos dos trabalhadores urbanos e rurais, além de outros que visem à melhoria de sua condição social: XXIII adicional de remuneração para as atividades penosas, insalubres ou perigosas, na forma da lei.

(...)

XXIII- adicional de remuneração para as atividades penosas, insalubres ou perigosas, na forma da lei;

No entanto, imperioso consignar que a Emenda n. 19/1998, alterou o art. 39 da CF/88, suprimindo em seu corpo, o inciso XXIII da norma acima transcrita, senão vejamos:

Art. 39 - A União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios instituirão conselho de política de administração e remuneração de pessoal, integrado por servidores designados pelos respectivos Poderes.

(...)

§ 3º - Aplica-se aos servidores ocupantes de cargo público o disposto no art. 7º, IV, VII, IX, XII, XIII, XV, XVI, XVII, XVIII, XIX, XX, XXII, e XXX, podendo a lei estabelecer requisitos diferenciados de admissão quando a natureza do cargo o exigir”.

Pela transcrição acima, indene de dúvida que o adicional de insalubridade dos trabalhadores urbanos e rurais, constante do inciso XXIII do art. 7º da Constituição Federal, estendido outrora aos servidores públicos, deixou de constar no rol do §3º do art. 39 da Carta Magna.

Nesse prisma é indispensável a regulamentação específica da percepção do adicional de insalubridade por parte do ente federativo competente, para que o referido direito social integre o rol dos direitos aplicáveis aos servidores públicos civis da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios.

Nesse sentido:

De todo modo, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal orienta-se no sentido de que “A Constituição da República não estabelece qualquer critério ou regra para o pagamento de adicional de insalubridade a servidores públicos civis. Aliás, na Seção II do Capítulo VII do Título III da Constituição não há qualquer menção ao pagamento de adicional em razão do exercício de atividades insalubres e o art. 39, § 3º, não inclui no rol de direitos aplicáveis aos servidores públicos civis o art. 7º, inc. XXIII, da Constituição da República (Decisão Monocrática - ARE 833216 / PB, Relator Min. ROBERTO BARROSO, publicado em 02/12/2014)

Assim, a concessão de qualquer vantagem a servidor público depende de expressa previsão legal, porque a Administração Pública deve observar o princípio da legalidade impondo a obrigatoriedade de que a concessão de qualquer vantagem a servidor público deve estar amparada por expressa previsão legal, pois o art. 37 da CF, estabelece:

“Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte:”.

Além disso, a
Súmula Vinculante nº 37
do excelso Supremo Tribunal Federal:
“Não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob o fundamento de isonomia”.

Logo, o servidor público para fazer jus ao adicional de insalubridade deve comprovar além da prestação do serviço caracterizada como insalubre, a existência da previsão legal para tal.

Pois bem.

Compulsando os autos, verifico que a Lei Orgânica do Município de Juruti no seu art. 86 determina que o Município instituirá o Regime Jurídico dos Servidores, garantindo o direito a concessão do adicional insalubridade. Já o art. 66, IV, da Lei Municipal nº 53/93 (Regime Jurídico Único dos Servidores Públicos Civis do Município de Juruti) prevê a concessão de adicional de insalubridade, nos seguintes termos:

Art. 66- Além do vencimento e das vantagens previstas nesta lei, serão concedidas aos servidores, conforme o caso as seguintes gratificações e adicionais:

(...)

IV- adicional pelo exercício de atividades insalubres, perigosas e penais;

Das transcrições acima, infere-se que o Regime Jurídico Único dos Servidores Públicos do Município de Juruti, reconhece, de forma genérica, o direito à percepção do adicional de insalubridade, ou seja, não faz nenhuma menção acerca das peculiaridades necessárias para o recebimento do adicional, tais como: graus e percentuais de insalubridade.

Desta forma, necessário uma norma regulamentadora específica para que possa ser dado efetividade aos dispositivos contidos no Regime Jurídico Único dos Servidores do Município de Juruti.

Logo, na ausência de lei específica sobre as situações que se amoldam a aplicação do adicional de insalubridade para os servidores do município de Juruti, bem como diante da inexistência de Lei Municipal acerca dos graus e percentuais a serem adotados para a aplicação da referida benesse, não há como acolher o pedido lançado na inicial.

A propósito, situações análogas, vejamos a jurisprudência:

RECURSO INOMINADO. FAZENDA PÚBLICA. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL ESTATUTÁRIO. CARGO DE TÉCNICO EM MANUTENÇÃO E INFRAESTRUTURA. FUNÇÃO DE VIGILÂNCIA.
PRETENSÃO DE RECEBIMENTO DO ADICIONAL DE PERICULOSIDADE
. PORTARIA DO MINISTÉRIO DO TRABALHO NA RELAÇÃO EMPREGATÍCIA NÃO OBRIGA O PODER PÚBLICO COM O SERVIDOR PÚBLICO. REGIME JURÍDICO ESPECÍFICO ( CF. ART. 39) INCIDÊNCIA DA SÚMULA VINCULANTE Nº 37 DO STF. PODER PÚBLICO DEVER DE OBEDIÊNCIA AO PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. ( CF ART. 37).
AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DO ADICIONAL DE PERICULOSIDADE AO SERVIDOR
. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO. As normas estabelecidas pelo Ministério do Trabalho, por meio de Portarias, regulamentando na relação empregatícia a incidência do adicional de periculosidade,
não obrigam o poder público, quando se trata de servidor público estatutário, por ser regime jurídico diverso, previsto no art. 39 da Constituição Federal.
“Não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob o fundamento de isonomia”. (Súmula Vinculante nº 37 do STF) Sendo vedado o pagamento de adicional pela legislação municipal, o pagamento a título de adicional de periculosidade a servidor público estatutário, que exerce a função de vigilante, não é possível sua concessão, sob pena de violação ao princípio da legalidade que rege a Administração Pública, previsto no art. 37 da Carta Magna. Recurso Improvido.

(TJ-MT 10330290920218110001 MT, Relator: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Data de Julgamento: 25/10/2022, Turma Recursal Única, Data de Publicação: 26/10/2022)

Concluo, que a apelante não faz jus ao recebimento do adicional de insalubridade, visto que a Lei Municipal nº 53/93, que dispõe sobre o Regime Jurídico Único dos Servidores Públicos Civis do Município de Juruti, reconhece o direito ao adicional de insalubridade em seu art. 66, todavia a previsão é de ordem genérica, de
modo que é imprescindível a norma regulamentadora específica para que tenha sua efetiva aplicabilidade, abordando os critérios de atividades para o recebimento do adicional, que no caso em questão não existe.

Logo, na ausência de lei regulamentadora pelo ente federativo sobre o adicional de insalubridade, torna-se impossível a percepção do mesmo.

Adicional de 20% - exercício da atividade em local de difícil acesso e da Gratificação de função – 80%

O adicional pelo exercício da atividade em local de difícil acesso encontra-se disciplinada pela Lei Municipal nº 1.111/2016, que assim dispõem:

Art. 28. Será devida gratificação ao servidor que exercer suas funções em posto de trabalho de difícil provimento, ou localizado em áreas longínqua ou de difícil acesso, nos seguintes percentuais:

(...)

II. 20% sobre seus vencimentos para o servidor que não possua moradia permanente no local.

Como se vê, a gratificação será paga ao servidor que exerça suas funções em localidades de difícil acesso e que residam em local diverso daquele onde tem o exercício funcional.

A apelante requer o pagamento da gratificação de função em razão do suposto exercício de função de Coordenador nas Unidades Básicas. A matéria encontra-se disciplinada pela Lei Municipal nº 1.111/16, que instituiu o PCCR dos servidores da área de saúde.

Na sentença o juiz indeferiu os pedidos por falta de prova, uma vez que a autora não teria se desincumbido do seu ônus probatório nos seguintes termos da sentença:

“(...)

– DO PAGAMENTO DA GRATIFICAÇÃO DE FUNÇÃO PELO EXERCÍCIO DE ATIVIDADE DE COORDENAÇÃO E EM LOCAL DE DIFÍCIL ACESSO

No que concerne aos demais pedidos, a autora requer o pagamento da gratificação de função em razão do suposto exercício de função de coordenador nas Unidades Básicas de Saúde e pelo exercício de atividade em local de difícil acesso.

A Lei Municipal nº 1.111/16, que instituiu o PCCR dos servidores da saúde prevê, de fato, o pagamento de gratificação, conforme se verifica no anexo III da referida legislação, em percentuais diferentes a depender do grau de responsabilidade, para o servidor que exerce função de coordenação.
No entanto, em seu art. 56, determina que:

Art. 56. A designação e o desligamento da função gratificada para exercício dos cargos previstos nesta lei, dar-se-ão mediante ato expedido pelo Chefe do Poder Executivo Municipal, a ser exercido, exclusivamente, por servidor público efetivo, titular de cargo de provimento efetivo da Prefeitura do Município de Juruti, a qual deverá fazer sua regulamentação estabelecendo critérios e normas por Decreto Municipal, expedido pelo Chefe do Poder Executivo.”

Deste modo, embora haja previsão para o pagamento das gratificações vindicadas, não restou comprovado, pelas provas juntadas aos autos, que a autora efetivamente exercia tais funções
.
Não há qualquer elemento que pelas provas careadas que comprovem a atividade de coordenação supostamente exercida e muito menos que esta atividade tenha sido realizada em local de difícil acesso.
Neste sentido e considerando o princípio da legalidade que orienta os atos da administração pública, é necessário a comprovação do efetivo exercício das funções para que seja concedido tal direito.” (grifo nosso).

Da análise dos autos, não restou demostrado pela demandante o preenchimento dos requisitos para fazer jus as gratificações pela gratificação de função e por ter supostamente exercido atividade em local de difícil acesso. Devendo ser mantida a sentença de improcedência dos pedidos.

Da inversão do ônus da prova

Em suas razões recursais aduz a recorrente que deveria ter havido a inversão do ônus da prova, visto que, caberia ao Município demandando fazer prova de que não faz jus ao recebimento do adicional de insalubridade, da gratificação de local de difícil acesso e da gratificação relativo a progressão salarial por antiguidade.

De acordo com o artigo 373 do Código de Processo Civil, o ônus da prova incumbe ao autor quanto aos fatos constitutivos do seu direito e ao réu quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor. É a redação do dispositivo:

Art. 373. O ônus da prova incumbe:

I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;

II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.

§ 1º Nos casos previstos em lei ou diante de peculiaridades da causa relacionadas à impossibilidade ou à excessiva dificuldade de cumprir o encargo nos termos do caput ou à maior facilidade de obtenção da prova do fato contrário,
poderá o juiz atribuir o ônus da prova de modo diverso, desde que o faça por decisão fundamentada, caso em que deverá dar à parte a oportunidade de se desincumbir do ônus que lhe foi atribuído.

Nos termos do §1º na hipótese em que uma das partes estiver em melhores condições de produzir prova, é possível de forma excepcional e diante das peculiaridades da situação fática, a determinação da inversão do ônus da prova.

É inconcebível no caso dos autos a inversão do ônus da prova, haja vista não configurados seus requisitos, quais sejam, a previsão em lei, impossibilidade ou excessiva dificuldade de cumprir o encargo ou a maior facilidade de obtenção da prova do fato contrário.

Tem-se pela redação do dispositivo que a inversão do ônus da prova não é regra, mas exceção, e fica a critério da análise do juiz.

Neste sentido, indevida a inversão do ônus probatório, pois a parte autora não se encontra vulnerável ou hipossuficiente na presente relação, detendo todos os meios de comprovar satisfatoriamente o que alega.

Ante o exposto, conheço e
nego provimento ao recurso de apelação
, mantendo a sentença pelos seus próprios fundamentos.

Considerando os deveres de boa-fé e de cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos arts. 5º e 6º do CPC, ficam as partes advertidas de que a interposição de embargos de declaração manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito, poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos §§ 2º e 3º do art. 81 e do art. 1026, ambos do CPC.

É o voto.

Belém, 28 de agosto de 2023.

Desembargadora
CÉLIA
REGINA DE LIMA
PINHEIRO

Relatora

Belém, 29/08/2023